Tribunal: TJSP
Processo: 2285242-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
I – CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que manteve a penhora sobre os direitos relativos ao imóvel alienado fiduciariamente, determinando-se, ainda, a avaliação do bem para fins de alienação.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
I – CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que manteve a penhora sobre os direitos relativos ao imóvel alienado fiduciariamente, determinando-se, ainda, a avaliação do bem para fins de alienação.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Insurgência sobre a possibilidade de penhora sobre imóvel com alienação fiduciária para a satisfação de débito condominial.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. A alienação fiduciária de um bem não impede a penhora sobre os direitos do devedor sobre o bem, mas direciona a constrição aos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o imóvel, de modo que fica resguardado tanto os interesses do credor fiduciário, quanto a satisfação da dívida condominial.
IV DISPOSITIVO E TESE.
4. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento "A alienação fiduciária de um bem não impede a penhora dos direitos relativos ao bem, mas direciona a constrição aos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o imóvel."